Tribunal: STF
Processo: HC 228927
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 823.219, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06 à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “confirmando-se a nulidade da apreensão realizada e, consequentemente, dos elementos probatórios produzidos no decorrer do processo por sua derivação e consequente anulação do édito condenatório”. Subsidiariamente, requer a “ABSOLVIÇÃO do paciente, com base no art. 386, V e VII, do CPP, devido provas nulas e insuficientes para sustentar uma condenação [...] ou, ainda [...] requer seja aplicada a causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, de modo a substituir a pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, vejam-se o HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e o ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



9. No caso, consta da decisão impugnada que “as circunstâncias do flagrante evidenciam que houve investigação prévia pelos policiais, a qual evidenciou movimentação típica de venda de drogas na residência do paciente, condição que expôs a existência de fundadas razões para o ingresso, inicialmente na parte em que exercida atividade comercial na residência, onde encontraram drogas embaladas para a venda, o que conduziu ao ingresso forçado dos milicianos na área domiciliar, quando se descortinou o ato de embalar drogas pelas corrés, tudo derivado de prévia observação dos policiais, diante do possível cometimento de crime de tráfico”.



10. Nessas condições, para dissentir da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



11. Quanto ao pedido de “ABSOLVIÇÃO do paciente, com base no art. 386, V e VII, do CPP”, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). Além disso, esta Corte tem vários precedentes no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli.



12. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, Rel. Min. Marco Aurélio)



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator